Tribunal: TJSP
Processo: 1035290-42.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Apelação da obreira - Alegação de lesões no joelho direito, ombro e fêmur esquerdos – Ausência de incapacidade e de nexo laboral – Benefício acidentário incabível.

Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.